Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701811-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo excipiente ATAIDE ALVES contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da execução fiscal (Proc. 0108219-47.2010.8.07.0015) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo o bloqueio de valores em suas contas bancárias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 221095130 dos autos originários), verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência oposta por ATAÍDE ALVES. O excipiente aduz a impenhorabilidade do valor constrito via Sisbajud, porquanto se trataria de verba de caráter alimentar, que serve como seu sustento, bem como o total penhorado é inferior a 40 salários-mínimos. Assim, pugna a concessão da tutela de urgência para a desconstituição do bloqueio. Ainda, assevera a prescrição da cobrança, que teria sido reconhecida para outros corresponsáveis, alegando a inexigibilidade do crédito, além da ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA. No ID 220973320, também requer seja determinado ao exequente colacionar o procedimento administrativo que deu origem à cobrança debatida É o breve relato. DECIDO. Inicio pela análise do pedido para que seja determinada à Fazenda Pública colacionar o procedimento administrativo que deu origem à cobrança debatida. Ocorre que não há a necessidade de o exequente trazer junto à CDA o procedimento administrativo que deu início à dívida ativa, primeiramente porque a certidão goza de liquidez e validade, e, em segundo lugar, simplesmente porque a lei não exige sua juntada no processo de execução fiscal. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6.830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo da parte executada. Assim, indefiro o requerimento. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita, devendo as demais matérias ser apreciadas após a oportunização do contraditório. O executado impugna a penhora em voga, sob a alegação de que essas quantias teriam natureza alimentar, bem como seriam inferiores a 40 salários mínimos. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “ os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Foram bloqueados R$ 18.884,99 na Caixa Econômica Federal e R$ 729,10 no Banco Bradesco. De fato, os documentos carreados aos autos, principalmente o ID 220973322, evidenciam que a parte executada recebe sua aposentadoria na conta da CEF, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, em 05/12/2024 havia um saldo de R$ 5.141,17 na conta da CEF. Ainda, no mesmo dia o executado percebeu o montante de R$ 5.012,53 a título crédito do INSS. Ocorre que, nos dias subsequentes, houveram diversos créditos e débitos na referida conta, principalmente créditos de R$ 5.000,00 em 05/12/2024, R$ 1.084,41 no dia 06/12/2024 e mais R$ 10.000,00 no dia 09 do mesmo mês. Quantias, estas que, adicionadas à sobra do mês, resultam em R$ 21.225,58. Tendo sido penhorado em referida instituição, repita-se, o montante de R$ 18.884,99. Denota-se, dessa forma, que o total bloqueado incidiu sobre a sobra na conta bancária do executado e nos demais valores depositados a outros títulos, sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Por sua vez, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. No ponto, o impugnante aduz a impenhorabilidade de qualquer valor inferior a 40 salários mínimos. Com efeito, apesar de o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar de forma extensiva o art. 833, X, do CPC, entender que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, ressalvam-se os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). No vertente caso, observam-se diversas movimentações na conta corrente penhorada na Caixa Econômica Federal, com o saldo acumulado. Inobstante tais fatos, mesmo assim a parte executada permanece em dívida com o exequente, o que evidencia, deveras, um abuso de direito ao se alegar a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, mantendo-se em constante situação de inadimplência, embora tenha condições de, no mínimo, parcelar a sua dívida. Por fim, insta ressaltar que o executado não se insurgiu no tocante à penhora efetuada no Banco Bradesco no montante de R$ 729,10, restando preclusa a discussão nesse ponto. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada e indefiro a tutela de urgência requerida. Nos termos do art. 437, § 1o, do CPC, intime-se o Distrito Federal sobre a exceção de pré-executividade e documentos, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68007311), o agravante/excipiente alega, em suma: a) a necessidade de apresentação do procedimento administrativo que deu origem à dívida ativa; b) a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verbas de natureza alimentar e inferiores a 40 salários mínimos; e c) a ocorrência da prescrição do crédito tributário, sustentando que outros corresponsáveis já tiveram a prescrição reconhecida em relação ao mesmo débito. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar dos valores bloqueados e que a manutenção do bloqueio compromete a sua subsistência. Além disso, alega que a decisão não analisou a prescrição do crédito tributário, destacando que o crédito tributário já foi considerado prescrito em relação a outros corresponsáveis. Argui, ainda, a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, uma vez que, conforme defende, não praticou nenhum ato ilegal ou fraudulento que justificasse a sua inclusão no polo passivo, e que sua responsabilidade não foi demonstrada nos autos. Aduz que a decisão agravada indeferiu o pedido de juntada do procedimento administrativo que originou a dívida ativa, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Refere que a dívida fiscal é referente a débitos atribuídos à Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (FEPAD), entidade da qual, consoante sustenta, não fazia parte durante o período de apuração dos fatos geradores do débito tributário. Assinala que a manutenção da execução apenas contra si compromete o princípio da isonomia e gera tratamento discriminatório em relação à mesma relação jurídica tributária. Entendendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada e do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade do direito, uma vez que os valores bloqueados são provenientes de sua aposentadoria e possuem natureza alimentar, que o STJ já reconheceu a prescrição do débito tributário em relação a outros corresponsáveis, que a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal é ilegítima e que não há nenhuma prova de que tenha praticado qualquer ato irregular que justifique sua responsabilidade, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto defende que a indisponibilidade dos valores bloqueados compromete sua subsistência, gerando prejuízos irreparáveis e um risco iminente de privação das condições mínimas de dignidade e sobrevivência, requer seja concedida a tutela de urgência recursal, com a determinação de desbloqueio imediato dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do recurso, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos atos executórios até o julgamento final do agravo. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a liminar, para que: (i) seja determinado o desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias; (ii) seja reconhecida a prescrição do crédito tributário; (iii) seja o agravante excluído do polo passivo da execução fiscal; (iv) seja determinada à Fazenda Pública que apresente aos autos o procedimento administrativo originário da dívida ativa. Preparo recolhido (ID 68013205). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Consoante o art. 833, do CPC, estão protegidos de penhora “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, no tocante a proventos de aposentadoria, autorizar a penhora de valores na conta corrente que sobejam para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição, porquanto sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, traduzindo-se num contrassenso que somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. É legitima a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 4. A condição financeira do devedor demonstrada no cumprimento de sentença permite concluir ser razoável e adequada que seja mantida a penhora em parte dos proventos de sua aposentadoria, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e para custeio de seu tratamento médico. 5. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720246, 0704731-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA ANTERIOR DISPONÍVEL. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1280096, 0719496-07.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, à luz dos extratos juntados pela parte executada, de IDs 220973326, 220973324 e 220973323, verifica-se depósitos recebidos via Pix e outros pagamentos, que afastam a natureza essencial da verba alegada pelo agravante. Calha mencionar, nessa ordem de ideias, os fundamentos constantes na decisão agravada: (...) Foram bloqueados R$ 18.884,99 na Caixa Econômica Federal e R$ 729,10 no Banco Bradesco. De fato, os documentos carreados aos autos, principalmente o ID 220973322, evidenciam que a parte executada recebe sua aposentadoria na conta da CEF, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, em 05/12/2024 havia um saldo de R$ 5.141,17 na conta da CEF. Ainda, no mesmo dia o executado percebeu o montante de R$ 5.012,53 a título crédito do INSS. Ocorre que, nos dias subsequentes, houveram diversos créditos e débitos na referida conta, principalmente créditos de R$ 5.000,00 em 05/12/2024, R$ 1.084,41 no dia 06/12/2024 e mais R$ 10.000,00 no dia 09 do mesmo mês. Quantias, estas que, adicionadas à sobra do mês, resultam em R$ 21.225,58. Tendo sido penhorado em referida instituição, repita-se, o montante de R$ 18.884,99. Denota-se, dessa forma, que o total bloqueado incidiu sobre a sobra na conta bancária do executado e nos demais valores depositados a outros títulos, sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Por sua vez, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. No ponto, o impugnante aduz a impenhorabilidade de qualquer valor inferior a 40 salários mínimos. Com efeito, apesar de o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar de forma extensiva o art. 833, X, do CPC, entender que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, ressalvam-se os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no AREsp 1783548/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). No vertente caso, observam-se diversas movimentações na conta corrente penhorada na Caixa Econômica Federal, com o saldo acumulado. Inobstante tais fatos, mesmo assim a parte executada permanece em dívida com o exequente, o que evidencia, deveras, um abuso de direito ao se alegar a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, X, do CPC, mantendo-se em constante situação de inadimplência, embora tenha condições de, no mínimo, parcelar a sua dívida. Por fim, insta ressaltar que o executado não se insurgiu no tocante à penhora efetuada no Banco Bradesco no montante de R$ 729,10, restando preclusa a discussão nesse ponto. (...) (Grifo nosso) Observa-se que, quanto à constrição efetuada no Banco Bradesco, no montante de R$ 729,10, houve a preclusão da discussão quanto ao ponto, uma vez que, conforme destacado na origem, nem sequer houve insurgência do excipiente executado. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da conta corrente de modo desvirtuado, evidenciando um abuso de direito do executado, ora agravante. Importa salientar, ainda, que o agravo de instrumento deve ser analisado com base na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Ademais, a exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se vislumbra no caso concreto. Estabelecidas tais premissas, em relação à ocorrência da prescrição do crédito tributário, constata-se que o agravante não comprovou, de plano, referida alegação em sede da exceção de pré-executividade apresentada, sendo que o Juízo a quo concluiu por bem apreciar a matéria após a oportunização do contraditório pelo ente distrital. Da mesma forma, no tocante às teses de ilegitimidade passiva do ora agravante na execução fiscal e da desconsideração do princípio da separação patrimonial, denota-se que não foram discutidas na decisão agravada pelo Juízo de origem, de modo que não cabe a sua análise por esta instância, de natureza eminentemente revisora. Nesse sentido, ressalte-se, não há como escapar do fato de que o recurso de agravo de instrumento constitui-se em via estreita do âmbito de cognição por se restringir ao que efetivamente analisado pela decisão agravada, motivo porque se afigura inviável a análise de questões que foram aduzidas na exceção de pré-executividade em trâmite perante o Juízo de origem, e que não foram objeto de pronunciamento na referida decisão, o que, por certo, impede esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de evidente supressão de instância. Em tal rumo, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. No mais, não vislumbro risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a discussão pode ser suscitada na via dos embargos à execução, conforme as normas de direito processual vigente. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada e para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal, bem como de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.